Tribunal: TJMT
Processo: 1047037-52.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047037-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 804.559.641-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DTMO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.369.906/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FELIPE BRASIL VIEIRA - CPF: 006.553.561-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito civil, empresarial e processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. prescrição intercorrente. alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. fundamentação suficiente. necessidade de demonstração de inércia qualificada do exequente. atos processuais de impulso. migração processual e feitos apensos. inexistência de lapso quinquenal ininterrupto imputável ao credor. recurso desprovido
.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas nos autos de execução de título extrajudicial, pelas quais foi rejeitada a alegação de prescrição intercorrente e determinado o prosseguimento da execução fundada em contrato bancário celebrado entre as partes. Sustenta o agravante nulidade das decisões por omissão e contradição, bem como a consumação da prescrição intercorrente em razão de suposta inércia do exequente após o encerramento de exceção de incompetência.

Quest
ões
em discussão

Há duas questões:
1
)
se as decisões agravadas padecem de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; e
2
) se restou configurada prescrição intercorrente, diante do alegado transcurso de prazo superior a
5 (
cinco
)
anos sem impulso útil do exequente
.

Razões de decidir

1
.
Não há nulidade quando o pronunciamento judicial enfrenta o núcleo essencial da controvérsia e apresenta motivação suficiente ao controle recursal, ainda que contenha imprecisão cronológica ou não acolha a tese da parte. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de prestação jurisdicional
.

2
.
A prescrição intercorrente, nas execuções de título extrajudicial, exige demonstração concreta de inércia do exequente por prazo superior ao da pretensão material executada, observada a orientação da Súmula nº 150/STF e a disciplina temporal firmada pelo STJ no IAC no REsp nº 1.604.412/SC
.

3
.
A cronologia processual revela sucessivos atos de impulso processual, inclusive pedido de prosseguimento e penhora em 2018, aguardo de feitos correlatos, migração do processo físico ao sistema eletrônico, requerimentos de pesquisa patrimonial, bloqueios via SISBAJUD e manifestações posteriores das partes, circunstâncias incompatíveis com abandono processual qualificado
.

4
.
O reconhecimento da prescrição intercorrente não depende do insucesso das medidas executivas, mas da inércia injustificada do credor. A ausência de resultado imediato nas diligências constritivas não equivale à paralisação imputável ao exequente
.

5. P
arte do lapso temporal decorreu de entraves inerentes à marcha processual e de providências cartorárias, hipóteses que afastam a incidência da prescrição, nos termos da Súmula nº 106/STJ

IV. Dispositivo e tese
s

Recurso conhecido e
des
provido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A nulidade por negativa de prestação jurisdicional somente se configura quando ausente apreciação da questão essencial submetida ao juízo
.

2.
A prescrição intercorrente exige prova inequívoca de inércia do exequente por prazo superior ao da pretensão executiva
.

3.
A prática de atos voltados ao prosseguimento da execução, ainda sem resultado constritivo imediato, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Súmula nº 150; STJ, Súmula nº 106; STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ,
REsp nº 2.180.817/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.02.2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Agravo de Instrumento
interposto por
EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

contra as decisões de
IDs
210704182 e 215516896, proferidas
pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário d
a Comarca de
Cuiabá
/MT
, nos autos d
a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº
0043397-52.2013.8.11.0041
,
por meio das quais foi rejeitada a alegação de prescrição intercorrente e determinado o prosseguimento do feito executivo.

Consta dos autos de origem que o Banco do Brasil S.A. ajuizou a execução com fundamento no Contrato de Abertura de Crédito Fixo n
º
40/00360-4, firmado em 13/08/2010, com vencimento final em 01/08/2012, tendo a petição inicial sido protocolada em 2013, com indicação, à época, do valor de R$ 43.238,47
(quarenta e três mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos)
.

Após sua citação pessoal – em 20.5.2014 -
o agravante opôs Embargos à Execução n
º
0027789-77.2014.8.11.0041, recebidos sem efeito suspensivo
(
ID 197989440
)
. Também suscitou Exceção de Incompetência n
º
0028055-64.2014.8.11.0041, a qual foi acolhida em
21.11.2014
, determinando-se a remessa dos autos à Vara Especializada em Direito Bancário.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que, encerrada a exceção de incompetência
(21.11.2014)
, não houve qualquer causa suspensiva ou interruptiva idônea da prescrição, defendendo que o exequente permaneceu inerte por longo período, somente vindo a formular pedido de prosseguimento da execução e de penhora online em 2018, o que, segundo sua tese, não bastaria para impedir a consumação da prescrição intercorrente.

Aduz, ainda, nulidade das decisões agravadas, por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o juízo de origem não enfrentou adequadamente as contradições e omissões apontadas nos embargos de declaração.

Sobreveio decisão que rejeitou
a arguição de prescrição intercorrente, registrando, em síntese, que o feito foi suspenso em razão da exceção de incompetência, que o exequente requereu o prosseguimento da execução em 2018, que houve tramitação paralela de feitos apensos e que parte da demora decorreria de entraves
inerentes ao mecanismo judiciário, inclusive a digitalização e migração do processo ao
PJe

(
ID 210704182
)
.

Opostos embargos de declaração
pelo agravante
, foram eles rejeitados pela decisão, ao fundamento de que inexistiam omissão ou contradição e de que a insurgência traduzia mera rediscussão do mérito
(
ID 215516896
)
.

Nas contrarrazões, o agravado sustenta a
manutenção da decisão,
afirmando inexistir abandono do feito, invocando a dinâmica processual do caso concreto, a necessidade de aguardo de autos apensos, a migração do processo físico para o
PJe
e os sucessivos atos de impulso praticados posteriormente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

I -
PRELIMINAR – DA ALEGADA NULIDADE DAS DECISÕES AGRAVADAS.

O agravante sustenta que a decisão de ID 210704182 seria omissa e contraditória, e que a decisão de
ID 215516896
, ao rejeitar os embargos declaratórios, teria perpetuado a negativa de prestação jurisdicional.

O ponto, contudo, deve ser enfrentado com rigor técnico e sem exageros: uma coisa é reconhecer que a fundamentação do
decisum
originário contém imprecisão cronológica; outra, bem diversa, é concluir pela sua nulidade. São planos distintos.

De fato, a decisão agravada contém uma inconsistência: afirma que, considerado o encerramento da exceção de incompetência em
21/11/2014
, o prazo anual do art. 921, § 1º, do CPC
1
projetaria o início da prescrição intercorrente para
21/11/2015
; mas, logo depois, registra que o requerimento de prosseguimento formulado
em
2018
teria ocorrido “
antes mesmo do término desse prazo anual
”.
Daí se verifica um equívoco, porquanto a
cronologia, nesse ponto, não fecha.

Entretanto, esse erro não impede a compreensão da
ratio

decidendi
, nem inviabiliza o controle recursal do pronunciamento judicial, tampouco impõe a sua automática cassação.

Is
to
porque, embora presente tal imprecisão cronológica, a decisão agravada enfrentou o núcleo da controvérsia submetida ao exame judicial, qual seja, a ocorrência, ou não, de inércia do exequente por lapso suficiente à configuração da prescrição intercorrente. Para tanto, o magistrado de origem indicou os marcos processuais que considerou relevantes, mencionou a tramitação dos embargos à execução e da exceção de incompetência, fez referência ao pedido de prosseguimento formulado em 2018, ao aguardo de autos apensos, à digitalização do feito e à retomada da marcha processual. Tem-se, portanto, fundamentação passível de crítica e correção, mas não ausência de prestação jurisdicional. O defeito apontado não inviabiliza a compreensão da
decisão
, nem impede o controle recursal da matéria por esta instância revisora.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração, ainda que sucinta, também não é nula. Ao consignar que inexistiam omissão ou contradição e que a insurgência do embargante traduzia tentativa de rediscussão do mérito, o Juízo singular externou, com clareza, a razão pela qual recusou o recurso integrativo. Fundamentação breve não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao
s
art
igos 489 e
1.022 do CPC quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte ou sem rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, desde que enfrente a questão essencial ao deslinde da causa.

Não há violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante.
(STJ,
REsp n. 2.180.817/SP,
R
elator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026
).

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem apreciou a matéria devolvida à sua análise e apresentou fundamentação suficiente para sustentar a
conclusão alcançada. O fato de a parte recorrente discordar do entendimento adotado, ou pretender pronunciamento em sentido diverso, não autoriza o reconhecimento de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Tem-se, portanto, pronunciamento jurisdicional apto à compreensão da controvérsia e ao exercício do controle recursal, não se evidenciando ausência de fundamentação.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar
de nulidade.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)
-
MÉRITO
DA
LIDE

No mérito, o recurso também não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, de
prescrição intercorrente na Execução de Título Extrajudicial n
º
0043397-52.2013.8.11.0041, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. com fundamento no Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00360-4, firmado em 13/08/2010, com vencimento final em 01/08/2012. A ação executiva foi proposta em 2013
.

A prescrição intercorrente, em se tratando de execução de título extrajudicial, deve ser analisada à luz da regra segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação, nos termos da Súmula 150 do STF, incidindo, para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo de 5 (cinco) anos, na forma do
206, § 5º, I, do Código Civil
2
.
No plano processual, a disciplina da suspensão da execução e da subsequente fluência da prescrição intercorrente é fornecida pelo sistema normativo aplicável ao caso, observada a sucessão entre o CPC/1973 e o CPC/2015.

Sobre a disciplina temporal da matéria, mostra-se particularmente pertinente a orientação firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC no REsp 1.604.412/SC, no qual se assentou que, nas execuções regidas pelo CPC/1973, a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, contando-se o termo inicial do prazo prescricional do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980.

Decidiu
-se, ainda, que o termo inicial previsto no art. 1.056
do CPC/2015
3
incide apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data de entrada em vigor do novo Código, não se admitindo interpretação que implique reinício ou reabertura de prazo prescricional já em curso ou já consumado sob a égide do CPC/1973.

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
(STJ,
Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC (2016/0125154-1), Segunda Seção, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 27/06/2018
).

Desse modo, tratando-se de execução ajuizada
no ano de
2013, a aferição da prescrição intercorrente reclama, antes de tudo, a identificação do marco de suspensão efetivamente verificado nos autos, do regime temporal aplicável e do termo inicial juridicamente correto da contagem, não sendo adequado deslocar, de forma automática, toda a disciplina do caso para a redação do art. 921 do CPC/2015, sobretudo quando os fatos processuais relevantes tiveram início ainda na vigência do diploma anterior.

O precedente qualificado do STJ
(IAC
1.604.412/SC
)
, portanto, não autoriza o reconhecimento automático da prescrição intercorrente com base no mero decurso do tempo, mas exige a demonstração concreta de inércia imputável ao exequente por lapso superior ao prazo prescricional aplicável à pretensão executiva.

Feitas essas premissas, impõe-se a reconstrução cronológica do processo, pois é exatamente da sucessão dos atos processuais que se extrai a resposta para a controvérsia.

A ação executiva foi proposta em 2013. O executado
ora agravante
foi citado pessoalmente em
20/05/2014

(fls.
103
). Posteriormente, opôs
Embargos à Execução n. 0027789-77.2014.8.11.0041, os quais foram recebidos
sem efeito suspensivo
,
(
ID 197989440
; ID
154856103
)
.

Também foi suscitada Exceção de Incompetência n. 0028055-64.2014.8.11.0041, acolhida em
21/11/2014
,
determinando a
remessa dos autos à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT.

O agravante sustenta que, a partir daí
(21/11/2014)
, o exequente
ora agravado
teria permanecido inerte por lapso superior ao admitido em lei, afirmando que o banco só voltou a atuar em
16/04/2018
, quando teria protocolizado pedido de prosseguimento e de penhora
online

(fls.
150/151 do ID 62337696
)
.

Em
29/08/2018, o
J
uízo
singular
determinou a manutenção dos autos em secretaria aguardando o retorno de feitos apensos, entre eles os Embargos à Execução n. 0027789-77.2014 e a ação n.
0035267-10.2012.8.11.0041
.

Em 04/08/2021, os autos foram migrados ao PJE (
ID 62273509
)
.

E
m 28/01/2022
, sobreveio decisão determinando que a parte exequente ora agravada
providenciasse o andamento do feito
(ID 74506509)
, a qual requereu
, em 21/02/2022,

a realização de pesquisa de bens via SISBAJUD
(
IDs
77058115)
.

Em 2023, houve juntada de recibo SISBAJUD
no dia
25/04/2023 (ID 116075384), certidão de desbloqueio em 28/04/2023 (ID 116346788) e decisão correlata de ID 115944960.

Em 2024, foram praticados atos de pesquisa patrimonial e bloqueio, com destaque para os
IDs
161307181 a 161307188 e a decisão de bloqueio/penhora online sob ID 157752446, de 05/07/2024.

Em 2025, sobrevieram novas decisões e petições
. Em 04/04/2025, a parte exequente/agravada protocolou
pedido
de dilação
requerendo dilação de
prazo
para juntar planilha atualizada do débito (
ID 189593798
)
, o qual foi deferido em 26/05/2025, consoante decisão de
ID 195281746.

No dia
18/06/2025, o executado apresentou a petição de prescrição intercorrente
(
ID 197989439
)
,
impugnada
pelo exequente
(
ID 198946107
)
,
sobrevindo, então, a decisão de ID 210704182 e, depois, a decisão dos embargos declaratórios de ID 215516896
, as quais são objetos deste recurso.

É essa cronologia que impede o acolhimento do agravo.

Com efeito, mesmo que se adote, em benefício do agravante, o encerramento da exceção de incompetência em
21/11/2014
como marco relevante para o exame da prescrição intercorrente, os autos não evidenciam a consumação de lapso contínuo de 5 (cinco) anos de inércia imputável exclusivamente ao exequente. Ao contrário,
o
processo
demonstra pedido de prosseguimento e de penhora em

16.4.2018
, subsequente tramitação vinculada a autos apensos, migração do feito para o sistema eletrônico em
2021
e retomada expressiva da marcha processual a partir
de 2022
, com novos
pedidos de
atos executivos
(ID
77058115
)
, pesquisas patrimoniais
(
ID 116075384
)
, bloqueios
(ID
157752446
)
e manifestações das partes
(
ID 189593798
)
.

Embora o agravante sustente que a cronologia processual conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente, o conjunto documental constante dos autos não comprova abandono processual qualificado pelo prazo quinquenal exigido para a configuração da prescrição intercorrente.

Também não procede a premissa de que somente atos constritivos exitosos
seriam
aptos a afastar a prescrição. O sistema da prescrição intercorrente exige a verificação da
inércia do exequente
, e não o êxito imediato de cada providência executiva requerida. Havendo pedidos de prosseguimento, atualização do débito, requerimentos de pesquisa patrimonial e atos constritivos posteriores, não há base segura, à luz dos autos, para afirmar consumada a prescrição intercorrente nos moldes defendidos pelo agravante.

De igual modo, parte do lapso temporal verificado nos autos está associada a circunstâncias inerentes à própria tramitação processual, como o aguardo de feitos correlatos e a migração do processo físico ao PJ
E
, não sendo possível imputar, de forma automática, todo esse interregno ao exequente.

Nessa linha, a diretriz da Súmula 106 do STJ
4
mostra-se pertinente, por afastar o reconhecimento da prescrição quando o decurso do tempo decorre de fatores inerentes à marcha processual.

Em suma, considerados os marcos processuais efetivamente demonstrados nos autos, não se verifica inércia imputável ao exequente, por lapso
superior ao prazo prescricional aplicável, apta a autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante
do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a rejeição da alegação de prescrição intercorrente.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026